Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESACATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao juízo especializado o processo e julgamento de crime de ameaça e vias de fato praticado por irmão contra irmã no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando evidente que as agressões físicas e verbais se deram em razão da condição de sexo feminino. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
3. Os relatos da vítima e da testemunha ocular não foram repetidos em Juízo, não estando submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Os agentes policiais, que depuseram em juízo, somente presenciaram o desacato que lhes foi proferido, não tendo visto qualquer dos fatos alegados pela vítima.
4. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma da Lei no 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porém, mantendo a condenação pelo delito de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.